Tribunal: TJSP
Processo: 2270851-75.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa, exposição de pessoa idosa a perigo, falsificação de documento particular e exercício ilegal de profissão ou atividade. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar dos pacientes, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Com relação à paciente Zenith, a

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa, exposição de pessoa idosa a perigo, falsificação de documento particular e exercício ilegal de profissão ou atividade. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar dos pacientes, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Com relação à paciente Zenith, a decisão se proclama ante a perda do objeto, pois, em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve a concessão de liberdade provisória a ela, cujo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 15.08.2025. Em que pese a gravidade dos delitos imputados aos pacientes, deve ser ponderado que Carlos, Jacó e Debora ostentam condições pessoais favoráveis, porquanto primários e sem antecedentes penais, elementos esses que revelam a desnecessidade de suas custódias cautelares. In casu, melhor solução resulta na substituição das custódias preventivas pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o comparecimento mensal dos pacientes em juízo; (ii) a proibição de se ausentarem da Comarca sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida. Expeça-se alvarás de soltura clausulados em favor de Carlos, Jacó e Debora.